Tribunal: STJ
Processo: 2279122-10.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945777 - SP(2025/0189052-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515
GILBERTO OLIVI JUNIOR - SP209630
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO SERGIO CAETANO CASTRO - SP097151
ADVOGADOS
: ANSELMO PRIETO ALVAREZ - SP111246
LUCIANA PACHECO BASTOS DOS SANTOS - SP153469
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
QUE
NÃO
COMBATEU
NENHUM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 55bd7997-981d-41a2-acea-32513d49f912

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945777 - SP(2025/0189052-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515
GILBERTO OLIVI JUNIOR - SP209630
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO SERGIO CAETANO CASTRO - SP097151
ADVOGADOS
: ANSELMO PRIETO ALVAREZ - SP111246
LUCIANA PACHECO BASTOS DOS SANTOS - SP153469
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
QUE
NÃO
COMBATEU
NENHUM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ASPEN DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS LTDA, contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do
agravo em recurso especial, nos termos da seguinte ementa,
(fl. 222):
verbis
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P.
Ú., I, DO RISTJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 231-242, a parte recorrente alega ter refutado os
fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo especial, tendo apresentado tópicos próprios
com argumentação específica, direta e objetiva, afastando o motivo de não conhecimento por
violação à dialeticidade.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 249-252.
Documento eletrônico VDA55949856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:59
Código de Controle do Documento: 507719e4-059e-446b-86e2-93d2510b4aa2

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou
dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso
nenhum
especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em três argumentos
: (i) - inexistência de violação aos artigos 489 e 1.022, do CPC, porque o
distintos e autônomos
acórdão não está desprovido de fundamentação; ii) - "a motivação contrária ao interesse da parte,
ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo decidido, não se traduz em
maltrato às normas apontadas como violadas", situação a atrair a incidência do enunciado 284 da
Súmula do STF, por analogia, ante a impossibilidade de compreensão integral da controvérsia,
frente à fundamentação recursal deficiente; e iii) - aplicabilidade do enunciado 282 da Súmula
do STF, por analogia, tendo em vista a ausência de prequestionamento da matéria ventilada em
sede de recurso especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento,
os fundamentos do
de inadmissibilidade,
todos
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem
hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se
que não bastava à parte recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do
Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do
cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no
, que
agravo de instrumento
teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas
naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais
obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do
julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a
omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal
atitude não foi adotada pela parte agravante.
Noutra vereda, quanto ao segundo argumento do
que obstou a subida do
decisum
apelo raro (ii), saliente-se que não obstante a Corte de origem não mencionar expressamente o
enunciado 284 da Súmula do STF na decisão de inadmissibilidade, ao registrar que os
argumentos da parte recorrente não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão, está
implicitamente aplicando referido óbice, pois "a jurisprudência deste Tribunal Superior
considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem
Documento eletrônico VDA55949856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:59
Código de Controle do Documento: 507719e4-059e-446b-86e2-93d2510b4aa2

demonstração efetiva da contrariedade e quando os dispositivos apontados como violados não
têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, aplica-se,
por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal". (AgInt nos EDcl
no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.971.245/RS,
15/6/2023)
Nesta parte, para rebatê-lo, era ônus da parte agravante, em contraste, demonstrar em que ponto
da petição do recurso especial há impugnação específica e suficiente acerca dos fundamentos
centrais do acórdão recorrido, de maneira a justificar que não haveria fundamentação recursal
manifestamente deficiente e que os argumentos do aresto teriam sido atacados, em sua
totalidade. Entretanto, essa providência não foi adotada pela parte agravante na hipótese em
testilha.
Ademais, no que se refere ao terceiro argumento do
de segunda instância
decisum
(iii), registre-se que, "a mera alegação genérica da existência de prequestionamento não é
suficiente para impugnar o óbice da
(ou
), sendo imprescindível a
Súmula 211/STJ
282/356/STF
efetiva demonstração quanto ao modo como teria havido a apreciação pelo Tribunal de origem,
notadamente por meio da transcrição dos excertos do acórdão recorrido" (AgInt no
rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
AREsp n. 1.724.002/DF,
Primeira Turma, DJe de
, atitude não adotada pela parte agravante no processo
18/4/2022)
vertente.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
.
único, I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
Documento eletrônico VDA55949856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:59
Código de Controle do Documento: 507719e4-059e-446b-86e2-93d2510b4aa2

recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o
conhecimento do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC
.
e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:59
Código de Controle do Documento: 507719e4-059e-446b-86e2-93d2510b4aa2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.945.777 / SP
Número Registro: 2025/0189052-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1181386260 15000821220158260428 21596075920168260000 22791221020248260000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS : ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515
GILBERTO OLIVI JUNIOR - SP209630
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PAULO SERGIO CAETANO CASTRO - SP097151
ANSELMO PRIETO ALVAREZ - SP111246
LUCIANA PACHECO BASTOS DOS SANTOS - SP153469
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS : ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515
GILBERTO OLIVI JUNIOR - SP209630
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : ANSELMO PRIETO ALVAREZ - SP111246
LUCIANA PACHECO BASTOS DOS SANTOS - SP153469
Documento eletrônico VDA56499969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:31
Código de Controle do Documento: 5a88159a-68df-49c4-b37a-f39a33e61f33

PAULO SERGIO CAETANO CASTRO - SP097151
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:31
Código de Controle do Documento: 5a88159a-68df-49c4-b37a-f39a33e61f33